Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703884-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID no 41136969, e documentos que a acompanham, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator